Tribunal: STF
Processo: RE 106031
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-08-02
Data de publicação: 1985-08-02

Ementa:
- Tributário. I.C.M.
Isenção - revogação dos convênios.
Principio da anualidade (§ 29 do art. 153 da C.F.) não aplicável.
Firmou-se, no Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência no sentido de que o princípio da anualidade previsto no § 29 do art. 153 da Constituição Federal, e segundo o qual, salvo as exceções expressamente indicadas, o imposto instituído ou majorado em um exercício somente passa a vigorar no exercício seguinte, não abrange a hipótese de revogação de isenção. Havendo a revogação - o que não se pode confundir com criação ou majoração de imposto - pode passar a ser cobrado o ICM desde então.